Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO EFETIVADA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONVERSÃO DO MANDADO EM TÍTULO EXECUTIVO. PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar na falta de produção de provas se a petição inicial está devidamente instruída com o contrato bancário celebrado entre as partes, contendo a integralidade das cláusulas e a planilha, comprovando a inadimplência do devedor.
2. O ato citatório foi devidamente cumprido, conforme demonstrada a assinatura constante no “aviso de recebimento” da correspondência. Entretanto, a parte contrária deixou de apresentar defesa, no prazo especificado por lei, recaindo na inércia do seu direito.
3. Não merece reforma o julgado monocrático que, após decretada a revelia e verificando estar a petição inicial devidamente instruída, procede o julgamento antecipado da lide, convertendo o mandado monitório em título executivo, ante a inadimplência comprovada do devedor.
4. Nos termos do art. 355: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”
5. Recurso conhecido e desprovido.